Tribunal: CARF
Processo: 11274.720988/2021-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. TRANSFERÊNCIAS.
A base de cálculo da contribuição devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas de direito público é o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências constitucionais efetuadas a outras entidades públicas.
As transferências voluntárias, estabelecidas mediante convênios, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição para o PASEP do ente recebedor, por serem tributadas na entidade transferidora.
Os valores retidos pela União/Estados, referentes a transferências constitucionais, inclusive os valores destacados para o FUNDEB, à alíquota de 1%, poderão ser excluídos da contribuição devida do município para o PASEP
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade, o não confisco, ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720988/2021-66
ACÓRDÃO
3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CANHOTINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. TRANSFERÊNCIAS.
A base de cálculo da contribuição devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas
de direito público é o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências constitucionais efetuadas a outras entidades públicas.
As transferências voluntárias, estabelecidas mediante convênios, devem
ser excluídas da base de cálculo da contribuição para o PASEP do ente
recebedor, por serem tributadas na entidade transferidora.
Os valores retidos pela União/Estados, referentes a transferências
constitucionais, inclusive os valores destacados para o FUNDEB, à alíquota
de 1%, poderão ser excluídos da contribuição devida do município para o
PASEP
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco, ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária
válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
2
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, nos termos do artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01:
Trata-se de lançamento de contribuições para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referentes ao período de 01/2017 a
12/2019, conforme a Lei no 9.715 de 25/11/1998, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito público interno, com base no valor mensal das Receitas Correntes
Arrecadadas, Receitas de Transferências Correntes Recebidas e Receitas de
Transferências de Capital Recebidas, no valor de R$ 2.054.180,05.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 15/21):
Foram observadas divergências entre as receitas “TRANSFERÊNCIAS CORRENTES”
(conta 1.7.0.0.00.0.0) nos anos de 2017, 2018 e 2019 informadas nos Balancetes
em formato PDF apresentados pelo sujeito passivo e as constantes do Balanço
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
3
Orçamentário declarado à Secretaria do Tesouro Nacional, que no acumulado do
ano são maiores.
Em razão das divergências constatadas, as receitas de transferências correntes
consideradas na apuração das bases de cálculo mensais da contribuição para o
PASEP, foram as constantes do Anexo I-C do Balanço Orçamentário informado
pelo ente à Secretaria do Tesouro Nacional através do Sistema de Informações
Contábeis
e
Fiscais
do
Setor
Público
-
SICONFI
(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf).
Após o levantamento da base de cálculo e apuração da contribuição devida, foram
abatidos os valores retidos na fonte pelo Banco do Brasil (art. 68 Decreto no
4.524/2002) e o restante confrontado com os valores declarados em DCTF.
A planilha “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP”
apresenta todas as etapas do cálculo do PASEP devido.
Foram deduzidas das Receitas Correntes as Transferências de Convênios (contas
1.7.6.0.00.00.00 e 2.4.7.0.00.00.00 para ano de 2017 e contas 1.7.1.8.10.0.0,
1.7.2.8.10.0.0, 2.4.1.8.10.0.0 e 2.4.2.8.10.0.0 para os anos de 2018 e 2019),
quando existentes, não integrando a base de cálculo de incidência da Contribuição
para o PASEP.
Foi aplicada a multa de ofício de 75%.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do presente lançamento em 09/12/2021, o Município apresentou
defesa (fls. 741/765) em 11/01/2022, em resumo, nos seguintes termos:
DA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 44, I DA LEI 9.430/1996. DO CARÁTER
CONFISCATÓRIO E DA ADEQUAÇÃO AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS.
Restam violados os princípios de individualização da pena, proporcionalidade e
isonomia, na medida em que falham em graduar a sanção aplicada aos elementos
do caso concreto, aplicando indistintamente ao município que deixa de recolher e
à presente municipalidade que não apenas recolheu o montante que entendeu
como condizente com sua própria receita, mas ainda diligentemente compareceu
aos autos para esclarecimentos, a mesma penalidade.
É incabível a imputação sem qualquer gradação da multa prevista pelo inciso I do
artigo 44 da Lei 9430/1996, no caso em comento.
Requer-se o afastamento da penalidade aplicada, em face da inexigibilidade dos
valores cobrados; ou se assim não entender, que seja promovida a gradação da
multa aplicada com fulcro no inciso I do artigo 44 da Lei 9430/96.
A imposição de multa de 75% tem caráter confiscatório, combinado com o
imposto efetivamente devido, alcança parcela significativa do patrimônio do ente
federativo municipal, o qual é município do interior, com as dificuldades
financeiras inerentes à espécie.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
4
Resta patente o caráter confiscatório da multa aplicada, o que a torna ilegal, além
de absurda e desproporcional, pelo que faz mister sua diminuição ao patamar
aceitável de 20%, nos termos da Jurisprudência Pátria, desde já requerida.
DAS CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AO PASEP E DAS DEDUÇÕES INCIDENTES NA
BASE DE CÁLCULO.
Não foram deduzidos a integralidade dos valores repassados pelo Município em
decorrência de convênios, contratos de repasse ou instrumento congênere, bem
como para composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB, nos moldes do
art. 2o, §7o da Lei 9.715/1998 c/c Solução de Consulta COSIT no 278/2017. Ainda,
deixaram de ser considerados e deduzidos da base de cálculo os valores que foram
retidos nas contas da municipalidade ou recolhidos aos cofres federais, ora
comprovadas por documento idôneo acostado à presente defesa.
Dos valores repassados pelo município em decorrência de convênio, contrato de
repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
A base de cálculo do PASEP é o montante resultante do cálculo de receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas. Estão
incluídas nessa categoria de deduções os valores repassados para programas de
segurança pública, saúde ou educação, já que consistem em instrumento
congênere firmado com objeto definido.
Desta feita, requer sejam retirados da base de cálculo a integralidade dos valores
enquadrados no §7o do art. 2o da Lei no 9.715/98.
Dos valores transferidos para composição do FUNDEB.
Igualmente dedutíveis da base de cálculo do PASEP são os valores recebidos pela
Municipalidade para composição do FUNDEB (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação).
Acerca do tema, foi exarada a Solução de Consulta – Cosit no 278/17, que, nos
termos do art. 9o da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) no
1.396/13, possui efeito vinculante no âmbito da RFB em relação à interpretação a
ser dada à matéria.
Requer sejam retirados da base de cálculo a integralidade dos valores transferidos
a título de FUNDEB, nos moldes da Solução de Consulta – Cosit no 278/17.
Dos valores das transferências correntes e de capital recebidas, se houve retenção
na fonte da contribuição incidente sobre tais valores pela Secretaria do Tesouro
Nacional – STN.
No mesmo sentido, devem ser deduzidos na base de cálculo do PASEP os
montantes referentes às transferências correntes e de capital recebidas pela
Municipalidade, se esses tiveram a contribuição retida na folha pela Secretaria do
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
5
Tesouro Nacional (STN). Essa é a inteligência da Solução de Consulta no 31, de 28
de fevereiro de 2013.
Acostam-se os extratos das contas que recebem transferências correntes e de
capital recebidas pela Municipalidade dos exercícios em referência. Em análise aos
documentos, nota-se que houve retenção em folha do PASEP, nominado
“RETENCAO PASEP”, a cada montante depositado no FPM, ICMS, ITR e CIDE.
Devem ser deduzidos da base de cálculo do PASEP os montantes recebidos pela
municipalidade a título de no FPM, ICMS, ITR e CIDE, haja vista que sobre esses já
foi calculado e retido em folha pela STN a contribuição incidente.
DA BASE DE CÁLCULO E DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
Após a contabilização de todas as deduções, na base de cálculo e no montante do
tributo, nota-se que a municipalidade não apenas arcou com o montante devido
da contribuição; foram recolhidos a maior os valores abaixo descriminados,
restando o Ente Municipal como credor da União, e não devedor. É o que se
demonstra nas planilhas às fls. 1.429/1.434.
DOS REQUERIMENTOS.
Requer a defendente:
1. Que seja considerada a integralidade da documentação apresentada pela
municipalidade, haja vista que a Instrução Normativa SRP n° 12, de 20 de
junho de !006 não mais se encontra vigente, em face da revogação pelo
Instrução Normativa RFB no 1958, de 05 de junho de 2020, afastando-se os
critérios limitadores elencados pela referida Instrução revogada; bem como
a juntada dos documentos, GFIP, comprovantes e extratos acostados à
presente defesa, com vistas a comprovação idônea das despesas dedutíveis
da base de cálculo e valores já retidos ou recolhidos pela municipalidade,
especificamente os valores de transferências com retenção pela Secretaria
do Tesouro Nacional; montantes repassados para composição do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais de Educação - FUNDEB, nos moldes da Solução de Consulta -
Cosit n° 278/17; valores repassados pelo Município em decorrência de
convênios, contratos de repasse ou instrumento congênere com objeto
definido, de forma a aceita-las e deduzi-las da Receita Tributável, nos
termos do art. 2, inciso III, da Lei n° 9.715/98; e ainda, montantes referentes
às transferências correntes e de capital recebidas pela Municipalidade, se
esses tiveram a contribuição retida na folha pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), nos termos da Solução de Consulta n° 31, de 28 de fevereiro
de 2013;
2. A redução do percentual da multa imputada ao Defendente para 20%, em
respeito ao princípio da individualização da pena, proporcionalidade e
isonomia, nos termos do art. 5°, caput e em seu inciso XLVI, alínea c, da
Constituição Federal, bem como considerando o caráter amplamente
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
6
confiscatório do percentual de 75% (setenta e cinco por cento), ora aplicado
pelo Auto de Infração impugnado, arbitrando-as conforme os patamares
constitucionalmente adequados;
3. Caso assim não entenda, a redução dos valores constantes do auto de
infração, em face da diminuição da Receita tributável decorrente da
dedução realizada em obediência ao art. 2°, §7° da Lei 9.715/1998 c/c
Solução de Consulta - Cosit no 278/17 c/c Solução de Consulta COS1T no
278/2017, para que constem:
3.1. A retificação do montante total do tributo devido, no exercício de 2017,
para reconhecer o recolhimento a maior da contribuição ao PASEP;
3.2. Se assim não entender, a retificação do montante total do tributo devido,
no exercício de 2017, para o montante de RS 144.753,94 (cento e quarenta e
quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos);
3.3. A retificação do montante total do tributo devido, no exercício de 2018,
para reconhecer o recolhimento a maior da contribuição ao PASEP;
3.4. Se assim não entender, a retificação do montante total do tributo devido,
para o montante de R$ 174.969,27 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e
sessenta e nove reais e vinte e sete centavos);
3.5. A retificação do montante total do tributo devido, no exercício de 2019,
para reconhecer o recolhimento a maior da contribuição ao PASEP;
3.6. Se assim não entender, a retificação do montante total do tributo devido,
para o montante de R$ 188309,55 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e nove
reais e cinquenta e cinco centavos);
3.7. A retificação do montante devido a título de multa prevista no inciso I do
art. 44 da Lei 9430/96 (75%), para afastar sua incidência, em vista do
pagamento a maior da contribuição do PASEP nos exercícios de 2017 a 2019;
3.8. Se assim não entender, a retificação do montante devido a título de multa
prevista no inciso I do art. 44 da Lei 9430/96 (75%), de forma a registrar o
lançamento desta no valor total de RS 381.174,60 (trezentos e oitenta e um mil,
cento e setenta e quatro centavos).
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, por meio do Acórdão no
101-016.309, de 27 de julho de 2022, decidiu, por unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE
EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. BASE
DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. TRANSFERÊNCIAS.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
7
A base de cálculo da contribuição devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas de
direito público é o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências
constitucionais efetuadas a outras entidades públicas.
As transferências voluntárias, estabelecidas mediante convênios, devem ser
excluídas da base de cálculo da contribuição para o PASEP do ente recebedor, por
serem tributadas na entidade transferidora.
Os valores retidos pela União/Estados, referentes a transferências constitucionais,
inclusive os valores destacados para o FUNDEB, à alíquota de 1%, poderão ser
excluídos da contribuição devida do município para o PASEP
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos
ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em
procedimento de ofício, independentemente da gravidade da infração e da
intenção do sujeito passivo, consoante determinação legal.
O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador
da lei, que a ela deve obediência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O recorrente Município de Canhotinho interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Diante do exposto, requer o Recorrente o acolhimento do presente recurso,
promovendo-se a reforma da decisão para:
1. Caso assim não entenda, a redução dos valores constantes do auto de infração,
em face da diminuição da Receita tributável decorrente da dedução realizada em
obediência ao art. 2o, §7o da Lei 9.715/1998 c/c Solução de Consulta – Cosit no
278/17 c/c Solução de Consulta COSIT no 278/2017, para que constem:
1.1. A retificação do montante total do tributo devido, no exercício de 2017,
para reconhecer o recolhimento a maior da contribuição ao PASEP;
1.2. Se assim não entender, a retificação do montante total do tributo
devido, no exercício de 2017, para o montante de R$ 144.753,94 (cento e
quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e
quatro centavos);
1.3. A retificação do montante total do tributo devido, no exercício de 2018,
para reconhecer o recolhimento a maior da contribuição ao PASEP;
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
8
1.4. Se assim não entender, a retificação do montante total do tributo
devido, para o montante de R$ 174.969,27 (cento e setenta e quatro mil,
novecentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos);
1.5. A retificação do montante total do tributo devido, no exercício de 2019,
para reconhecer o recolhimento a maior da contribuição ao PASEP;
1.6. Se assim não entender, a retificação do montante total do tributo
devido, para o montante de R$ 188.509,55 (cento e oitenta e oito mil,
quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos);
1.7. A retificação do montante devido a título de multa prevista no inciso I
do art. 44 da Lei 9430/96 (75%), para afastar sua incidência, em vista do
pagamento a maior da contribuição do PASEP nos exercícios de 2017 a
2019;
1.8. Se assim não entender, a retificação do montante devido a título de
multa prevista no inciso I do art. 44 da Lei 9430/96 (75%), de forma a
registrar o lançamento desta no valor total de R$ 381.174,60 (trezentos e
oitenta e um mil, cento e setenta e quatro centavos).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Considerando que, em seu Recurso Voluntário, a recorrente reproduz os
argumentos expostos na impugnação, e por entender que todas as alegações e matérias
controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos
expostos no r. decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/99:
Trata-se de lançamento de contribuições para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referentes ao período de 01/2017 a
12/2019.
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.
A base de cálculo da contribuição para o PASEP é dada pela Lei no 9.715/98:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
9
(...)
§ 6° A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o
PIS/PASEP, devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso III.
(Redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)§ 7° Excluem-se do
disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de transferências decorrentes
de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
(Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)
[...]
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
Alega a impugnante que a fiscalização deixou de deduzir da base de cálculo
apurada alguns repasses feitos pelo município em decorrência de convênios;
recebimentos para a composição do FUNDEB; e recebimentos a título de FPM,
ICMS, ITR e CIDE, que já sofreram a retenção pela STN da contribuição incidente.
Sobre a matéria a Coordenação-Geral de Tributação da RFB (COSIT) se manifestou
por meio da Solução de Consulta no 278 de 01/06/2017, que nos termos do artigo
9° da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no âmbito
da RFB, em relação à interpretação a ser dada à matéria.
OPERAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS
[...]
19. Nos termos do inciso III do caput do art. 2° da Lei n° 9.715, de 1998, a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais
corresponde às receitas correntes arrecadadas e às transferências correntes e de
capital recebidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno.
20. Vê-se que a lei adotou uma visão orçamentária para a receita pública, exigindo
que os valores sejam incluídos na base de cálculo da entidade que se apropriar dos
recursos. Nesse contexto, o art. 7o da Lei n° 9.715, de 1998, ao referenciar o inciso
III do art. 2o dessa mesma Lei, quis especificá-lo quanto a duas situações:
20.1. Nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda
que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública: a primeira parte do art. 7o da Lei n° 9.715, de 1998, veio a esclarecer que a
receita tributária, que é espécie das receitas correntes (§ Io do art. 11 da Lei n°
4.320. de 1964). deve ser alocada a quem de feto ficará com os recursos oriundos
da receita. Ora, ele corrobora o inciso IIl do art. 2o da mesma Lei n° 9.715, de 1998,
por isso se remete a ele. Portanto, se um ente federativo arrecadar a receita
tributária, mas os recursos forem transferidos a outra entidade por lhe
pertencerem, a entidade recebedora dos recursos deve inserir tais valores em sua
base de cálculo. Aqui ocorreu nada mais que uma transferência corrente, que o
próprio inciso IIl do art. 2o da Lei n° 9.715, de 1998, já exige que seja incluída na
base de cálculo da contribuição em voga devida pela entidade recebedora;
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
10
20.2. E deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas: a
segunda parte do art. 7o da Lei n° 9.715, de 1998, que permite a dedução por parte
da entidade transferidora dos valores repassados a outros entes, vem a
complementar um aspecto operacional do inciso III do art. 2° da Lei no 9.715, de
1998, que ordena que as transferências correntes e de capital recebidas sejam
incluídas na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep do ente beneficiário.
Ora, as transferências intergovernamentais ocorrem mediante um ente transferidor
que entrega os recursos a outro, o ente recebedor. A lei ordena, portanto, que
quem recebe as transferências deve inserir os valores em sua base de cálculo (inciso
III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998) e quem transfere esses recursos deve excluir
tais valores para fins de apuração da contribuição. A sistemática vai ao encontro da
regulamentação do tributo, pois se a entidade recebedora fosse obrigada a incluir
os valores das transferências recebidas em sua base de cálculo e a entidade
transferidora não pudesse excluir os valores transferidos quando da apuração da
exação, a contribuição incidiria duas vezes sobre o mesmo valor, o que não deve
ocorrer segundo explicita o parágrafo único do art. 68 do Decreto n° 4.524, de
2002. reproduzido abaixo:
[...]
20.4. Quanto ao § 7o do art. 2o da Lei n° 9.715, de 1998, ele estabeleceu uma regra
específica em relação à sistemática já exposta. Para o seu entendimento, cabe
conceituarmos mais uma vez as transferências intergovernamentais e
especificarmos suas espécies. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional - STN
(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -MCASP. 2014. 7a ed.):
[...]
20.5.
Pode-se identificar, portanto, dois tipos de transferências intergovernamentais:
20.5.1. Transferências constitucionais ou legais: são aquelas derivadas de
imposições constitucionais ou legais. Tais transferências se submetem à regra do
inciso III do art. 2° e do art. 7o da Lei n° 9.715, de 1998, ou seja, elas devem ser
constituir base de cálculo do ente recebedor dos recursos e devem ser excluídas da
base de cálculo do ente transferidor.
20.5.2. Transferências voluntárias: são aquelas decorrentes de acordo entre os
entes federativos, tais como ocorrem em convênios, contratos de repasse, auxílios
etc. Essas transferências estão abrangidas pelo § 7° do art. 2° da Lei n° 9.715, de
1998. A expressão "instrumento congênere com objeto definido" consignada nesse
dispositivo se refere a outros casos de transferências voluntárias, que sejam
similares aos convênios e contratos de repasse. Conforme ressaltou a STN, o ente
recebedor deve registrar contabilmente a receita orçamentária apenas no
momento da efetiva transferência dos recursos, pois a transferência voluntária de
recursos, diferentemente das transferências constitucionais ou legais, não está
garantida à entidade recebedora. Essa lógica é aplicável às receitas de
transferências voluntárias no que tange à base de cálculo da contribuição, já que o
objetivo do dispositivo em epígrafe é excluir tais transferências da incidência do
tributo na entidade beneficiária dos recursos.
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
11
20.6. Assim, pode-se concluir que o legislador preferiu não inserir as transferências
voluntárias na apuração mensal para fins da base de cálculo da contribuição, já que
a receita de transferência só estará configurada quando de seu efetivo recebimento
pela entidade beneficiária. Nesse caso, os recursos, quando de seu efetivo repasse,
já foram tributados na entidade transferidora por meio de suas receitas correntes
arrecadadas. Por esse motivo é que as transferências voluntárias devem ser
encaradas como uma exceção à regra prevista no inciso III do art. 2°, conjugado
com o art. 7° da Lei n° 9.715, de 1998. pois tais transferências acabam por serem
tributadas na entidade transferidora e, quando o efetivo repasse ocorrer, devem ser
excluídas da base de cálculo da entidade recebedora, para que não haja dupla
tributação dos recursos em obediência ao parágrafo único do art. 68 do Decreto n°
4.524, de 2002.
20.7. Quanto ao § 6o do art. 2o da Lei n° 9.715, de 1998, este impõe que a STN
efetue a retenção da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso III do
art. 2o da mesma Lei. Esse dispositivo introduz uma importante regra para a
apuração da contribuição por parte da União e pelos entes que dela recebem
recursos: estes (entes recebedores) podem excluir de sua contribuição devida os
valores que já foram retidos por aquele ente (União), para evitar a dupla
tributação dos recursos, como preconiza o já reiteradamente mencionado art. 68.
parágrafo único, do Decreto n° 4.524, de 2002.
[...]
FUNDEB
[...]
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos
do
FUNDEB
são
transferências
intergovernamentais
constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente contábil
para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das
transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto, seus
recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente que
efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve excluir de
sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a complexidade da
sistemática de transferência dos diversos recursos que compõem o fundo,
apresenta-se o tratamento tributário a ser dado para cada espécie de receita do
FUNDEB: (g.n.)
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação do
FUNDEB
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e
Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do ente
recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no 9715,
de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o, anteriormente
comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os valores
repassados de sua base de cálculo; (g.n.)
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
12
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão do §
6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de
obrigatoriamente incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo,
deverão excluir da contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a União
já reteve a contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser deduzidos
da contribuição devida pelo ente recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do FUNDEB
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua
base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição quando
os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do fundo. (g.n.)
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo
o que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores
entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo.
Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica-se o
mesmo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB
21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos fundos aos Estados e Municípios, aqui
denominados Receitas do FUNDEB, os entes favorecidos deverão incluir em sua
base de cálculo a totalidade dos valores recebidos (transferências recebidas), em
razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do valor
da contribuição devida o valor retido pela STN nas transferências realizadas, em
respeito ao § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla
tributação de recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524,
de 2002. (g.n.)
21.4. Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência
corrente e transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes
governamentais, considerando as peculiaridades já expostas quanto às
transferências intergovernamentais. (g.n.)
Compulsando-se os autos, verifica-se que a fiscalização levantou a base de cálculo
do PASEP a partir dos Balancetes de Receita apresentados pelo contribuinte e dos
Balanços Orçamentários informado à STN, nos quais apurou as receitas correntes,
transferências de capital, as deduções em razão de transferências voluntárias
recebidas da União e Estado e as retenções de PASEP realizadas em nome do
município.
As tabelas apresentadas pela impugnante “CÁLCULO PARA CONTRIBUIÇÃO DO
PASEP”, consolidadas anualmente (2017, 2018 e 2019) apontam divergências em
relação ao cálculo da fiscalização pelo fato de nelas terem sido inseridas como
“deduções” o item “(7) Transferências vindas da União com contribuições
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
13
incidentes retidas na fonte pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN (Solução de
Consulta RFB n.o 31, de 28 de fevereiro de 2013 - 6a Região Fiscal - D.O.U.:
05.03.2013)”, nos valores de R$ 20.888.878,20 (2017), R$ 22.450.579,91 (2018) e
R$ 24.790.220,98 (2019) , e o item “(7) Valores transferidos para composição do
FUNDEB, nos valores de R$ 13.843.744,02 (2017), R$ 14.988.453,58 (2018) e R$
16.864.623,82 (2019).
Em relação ao primeiro item, a impugnante trata de supostas transferências que
teriam sofrido retenções na fonte pela STN e, portanto, transferências
constitucionais. Para tal modalidade de transferência, o § 6o do artigo 2° da Lei no
9.715/1998 introduziu o mecanismo da retenção da contribuição por parte da
União quando das transferências dos valores aos demais entes (Estados e
Municípios), que, por sua vez, podem excluir de sua contribuição devida os valores
que já foram retidos pelo ente transferidor, o que se justifica para evitar a dupla
tributação dos recursos, como preconiza o artigo 68, parágrafo único, do Decreto
no 4.524/2002.
Consta nos autos tabela com as retenções de PASEP realizadas pela União quando
das transferências constitucionais ao Município de Canhotinho, às fls. 262/269.
Tais retenções foram consideradas pela fiscalização e deduzidas do PASEP devido,
conforme consta no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PASEP” (fls. 22/31), que, diga-se, é o mesmo valor anual apresentado pela
impugnante em seu “CÁLCULO PARA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP”, no item “III –
VALORES RETIDOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP NAS CONTAS MUNICIPAIS PELA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL”.
Aqui convém registrar que a Solução de Consulta no 278 de 01/06/2017, em seu
item 20.7, deixa claro que o valor retido das transferências deve ser excluído da
contribuição devida: “estes (entes recebedores) podem excluir de sua contribuição
devida os valores que já foram retidos por aquele ente (União), para evitar a dupla
tributação dos recursos”. A impugnante, ao que parece, pretende excluir da base
de cálculo da contribuição para o PASEP, supostos valores totais das
transferências constitucionais que teriam sofrido retenção da contribuição devida,
o que diverge do entendimento da citada solução de consulta, que reforma
entendimentos anteriores que lhe sejam contrários.
Dessa forma, não há se falar em dedução da base de cálculo de recebimentos a
título de FPM, ICMS, ITR e CIDE, que já sofreram a retenção pela STN da
contribuição incidente, conforme alega a impugnante.
Em relação aos recursos do FUNDEB, o item 21.3.1 Solução de Consulta no 278 de
01/06/2017 aponta, de forma clara, que as transferências efetuadas pela União
aos Estados, Distrito Federal (DF) e Municípios, que compõem a participação dos
entes federativos ao FUNDEB, devem ser inseridas na base de cálculo do ente
recebedor. Já os valores próprios do Município transferidos ao fundo, item 21.3.3,
não devem constar na base de cálculo da contribuição ao PASEP apurada pelo
ente municipal.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
14
A impugnante alega que a integralidade dos valores transferidos a título de
FUNDEB deve ser retirada da base de cálculo da contribuição do FUNDEB, o que se
mostra equivocado, nos termos da Solução de Consulta no 278 de 01/06/2017.
Entretanto, há que ser verificado o valor a ser deduzido da base de cálculo do
PASEP relativo aos valores próprios do Município destinado à formação do
FUNDEB, em atenção ao disposto na Solução de Consulta no 278 de 01/06/2017.
Informou a autoridade fiscal que utilizou na base de cálculo da contribuição para o
PASEP as transferências correntes obtidas da Secretaria do Tesouro Nacional, no
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público – SICONFI, conta no
1.7.0.0.00.00.00.
Consta nos referidos documentos, de fls. 42/53, 108/114 e 201/218, referente às
transferências correntes, as receitas brutas realizadas (utilizada pela fiscalização)
e, também, as deduções de FUNDEB de R$ 4.844.833,42 (2017), R$ 5.297.101,15
(2018) e R$ 5.803.772,17 (2019), que foram ignoradas no cálculo da contribuição
para o PASEP.
Dessa forma, deduzindo-se das bases de cálculo anuais as transferências relativas
à formação do FUNDEB, os valores a serem considerados como transferências
correntes deverão ser R$ 44.036,041,17 (2017), R$ 50.161.362,50 (2018) e R$
55.104.114,01 (2019). Ou seja, os mesmos valores que foram declarados pelo
município nos Balancetes em formato PDF e apresentados à fiscalização.
Por essa razão, deve ser refeito o cálculo da contribuição para o PASEP com o
devido ajuste na informação mensal das transferências correntes, utilizando-se as
declarada nos balancetes do município. É o que se demonstra nas tabelas
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP” para o 1° e
2° semestre dos anos de 2017, 2018 e 2019, às fls. 1.757/1.758.
Assim, o crédito de PASEP lançado deve ser retificado da seguinte forma:
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
15

Em relação às transferências decorrentes de convênios (transferências
voluntárias), em que pese a impugnante ter alegado que alguns repasses não
foram considerados pela fiscalização, observa-se que os valores por ela apontados
na tabela “CÁLCULO PARA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP”, consolidados anualmente
(2017, 2018 e 2019), são exatamente a soma dos meses apontados pela
fiscalização nesses mesmos anos (fls. 22/31). Portanto, não há divergência entre
as informações.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Alega a impugnante que é incabível a imputação da multa de ofício de 75% sem
qualquer gradação e, também, que sua imposição tem caráter confiscatório, o que
a torna ilegal. Pede sua diminuição ao patamar de 20%.
A multa de ofício fundamenta-se no artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado
com o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Lei no 8.212/1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
16
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Por se tratar de legislação vigente, a autoridade fiscal está obrigada a aplicá-la,
independentemente de avaliações subjetivas, tendo em vista que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
conforme parágrafo único do artigo 142 da Lei no 5.172/1996 (CTN).
No que tange à alegação de que a multa afronta princípios constitucionais,
notadamente o do não-confisco, tal questionamento não pode ser recepcionado
em sede administrativa. De acordo com o disposto no artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei ou
decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, considerando que a multa de ofício de 75% foi aplicada com fundamento
em legislação vigente, não resta à autoridade administrativa outra alternativa
senão a aplicação do “quantum” nela previsto. Portanto, deve ser mantida em sua
integralidade.
Frise-se que o Recurso Voluntário apenas reitera os argumentos expostos na
impugnação, sem cotejar as razões adotadas no r. decisum, o qual, inclusive, reconheceu a
procedência parcial da defesa apresentada, reduzindo o crédito tributário lançado.
Assim, tendo sido dada parcial procedência à impugnação apresentada pela
recorrente, com a aplicação dos entendimentos vinculantes da Receita Federal defendidos pela
própria empresa, e inexistindo argumento contrário às conclusões adotadas no r. decisum,
entendo que não há qualquer reparo a ser feito no v. acórdão recorrido.
No que se refere à multa de ofício, merece ser afastado o entendimento defendido
pela recorrente no sentido de que a Solução de Consulta COSIT no 233, de 16 de agosto de 2019,
permitira o afastamento de multa em decorrência de “avaliações subjetivas”, o que autorizaria o
afastamento da multa no presente caso, por analogia. A situação tratada na referida Solução de
Consulta se refere à casos de denúncia espontânea, em relação aos quais a responsabilidade pela
infração é excluída com base no artigo 138 do CTN, o qual não se aplica no caso em concreto.
Da mesma forma, não é cabível invocar a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco, ou qualquer outro princípio, para afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na
medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade
desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.960 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720988/2021-66
17
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Estando previsto na lei a hipótese de aplicação da multa nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de contribuição, não pode este colegiado admitir a não aplicação ou
a redução da penalidade prevista, uma vez que se estaria afastando a aplicação da lei, com base
nos princípios supramencionados.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso quanto às alegações de
violação a princípios constitucionais, e, no mérito, para negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais, e, no mérito, por negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1841
DF CARF MF
Original